Tribunal: STF
Processo: HC 269793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2026, por Sued Jordan Gomes de Santa Rita e outra, advogados, em benefício de Gilberto Ruela de Sá Júnior, contra decisão pela qual, em 18.3.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.081.688. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5004687-28.2026.8.08.0000, Relator o Desembargador  Ubiratan Almeida de Azevedo, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 880.270, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.

2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.

Reiteram a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, afastada nas instâncias antecedentes, apontando que o paciente estaria preso desde 17.1.2024 sem a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Ressaltam não haver “dúvidas sobre a inércia estatal e a ausência de culpa da defesa”. 

Afirmam que o Ministério Público teria se manifestado em alegações finais na ação penal em primeira instância, no sentido da absolvição do paciente, em razão da “fragilidade probatória”, que caracterizaria ausência de justa causa. Ponderam que não se trataria de feito complexo na origem e que a fase de instrução processual estaria encerrada, não havendo mais se cogitar da necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente.

Ressaltam que não haveria contemporaneidade nem estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão do paciente, pois o decreto prisional estaria baseado em “fundamentos genéricos”, sem indicação de “elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) 1. O conhecimento do presente habeas corpus, com a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e a consequente concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva; 
2. No mérito a concessão definitiva; 
3. Subsidiariamente, seja fixado prazo razoável e compatível com a legislação processual penal para que o Juízo de origem profira sentença, qual seja, o Juízo da Primeira Vara Criminal de Guarapari no Estado do Espírito Santo”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.081.688. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5004687-28.2026.8.08.0000, Relator o Desembargador Ubiratan Almeida de Azevedo, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Pelo que consta deste processo, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.

O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).

6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente denunciado “pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorando pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06) e associação para tal fim (art. 35, Lei nº 11.343/06)”. Extrai-se da denúncia que:
“(...) a partir da prisão e apreensão de drogas em poder de Luciano Ferreira da Silva Júnior, no processo nº 0003301- 24.2022.8.0021, as autoridades policiais tiveram acesso ao conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, cujos dados forneceram indícios da existência de uma associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, sendo objeto do inquérito policial instaurado no dia 09 de agosto de 2023. 
Durante as investigações, os diálogos e imagens extraídos dos aparelhos, revelaram o envolvimento do ora paciente, que à época, cumpria prisão domiciliar, e atuava como fornecedor de drogas no município de Guarapari/ES e região, delegando a movimentação e comercialização de entorpecentes aos corréus Arthur Tosta Lopes, Luciano Ferreira da Silva Júnior, Euder Sisnade Almeida, Douglas Oliveira Norbim, Nilton Carlos de Aguiar, Eduardo Henrique Norbin Junior, Allef Marques dos Santos e Rodrigo Rosendo dos Santos.
Consta ainda que, por ocasião do cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, na residência do ora paciente, localizada no Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari-ES, foram apreendidos veículos com restrição de furto/roubo, frequentemente utilizados no transporte de drogas”.

A prisão preventiva do paciente, decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarapari/ES, foi levada a efeito em 17.1.2024. A alegação de excesso de prazo, reiterada na presente impetração, foi afastada pelo Desembargador Ubiratan Almeida de Azevedo, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 5004687-28.2026.8.08.0000, quando reavaliada e mantida a referida constrição cautelar da liberdade:
“(...) No caso, verifico que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria. 
Isto porque, os aparelhos celulares arrecadados durante as investigações policiais, e a posterior quebra de sigilo telemático, apontam que o paciente atuava em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, armas e munições. 
Outrossim, entendo que é necessária a manutenção da segregação cautelar para cessar a atuação da organização criminosa, como forma de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.
(...) No que se refere a alegação de que o Ministério Público pugnou pela absolvição do paciente, em relação ao crime de tráfico de drogas, o que afasta a necessidade da manutenção da prisão cautelar, tenho que pretensão defensiva não merece prosperar. 
Digo isso pois, em sede de alegações finais, o membro do Parquet também se manifestou pela condenação do paciente, quanto ao crime associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), inclusive, emitiu parecer desfavorável em relação a sua liberdade. 
Além disso, o delito de associação para o tráfico de drogas, possui pena de até 10 (dez) anos de reclusão, sendo certo que não é assegurado ao paciente, que eventual condenação, seja estabelecida em patamar, que autorize a fixação de regime prisional mais brando, a revelar a inexistência de desproporcionalidade da prisão, em relação à futura reprimenda. 
Pelo contrário, no caso, o paciente é reincidente, o que permite o estabelecimento de regime prisional semiaberto ou fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar, não havendo que se falar em desproporcionalidade da prisão, em relação à futura reprimenda.
(...) Destaco ainda que, em consulta ao sistema SEEU (processo nº 4400273-57.2021.8..13.0231), verifico que o paciente estava cumprindo pena, pois foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (processo SEEU nº 4400273-57.2021.8..13.0231), às reprimendas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo possível que, sobrevindo uma nova condenação no processo matriz, as penas sejam unificadas, refletindo na definição do regime de cumprimento, perante o Juízo da Execução Penal, na forma do artigo 1111, da Lei nº 7.210/84. 
Registro também, que o paciente, supostamente, cometeu os crimes descritos na denúncia, enquanto cumpria pena no regime aberto, o que revela o risco de reiteração delitiva, como já decidido, igualmente pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 170.877/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023. 
Quanto a alegação de excesso de prazo, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a demora decorre da complexidade do feito e do elevado número de réus, com procuradores distintos. 
Na hipótese, a ação penal envolve 07 (sete) réus, extenso acervo documental, interceptações telemáticas de grande volume, havendo ainda a necessidade da análise de diversas diligências investigativas, o que torna a prolação da sentença mais demorada, sendo plenamente compatível com a magnitude e a complexidade do processo. 
Ressalto ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético com descreve a defesa, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
(...) Isto posto, não vislumbro presentes os pressupostos indispensáveis a concessão da liminar pleiteada, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO. 
Oficie-se a autoridade coatora para que preste informações, RECOMENDANDO QUE PROFIRA SENTENÇA COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL”.

Essa decisão foi confirmada pelo julgado objeto da presente impetração no Superior Tribunal de Justiça.

7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada. Foi ressaltado nas instâncias antecedentes que os “aparelhos celulares arrecadados durante as investigações policiais, e a posterior quebra de sigilo telemático, apontam que o paciente atuava em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, armas e munições”. Ademais, o paciente é acusado de ter cometido os “crimes descritos na denúncia, enquanto cumpria pena no regime aberto, o que revela o risco de reiteração delitiva”.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou ausência de contemporaneidade. Foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).
 
“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

9. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.

Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 17.1.2024, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 
Foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do paciente, além de ter sido demonstrado que o estágio da tramitação do feito na origem “decorre da complexidade do feito e do elevado número de réus, com procuradores distintos”. Foi destacado que a ação penal na origem “envolve 07 (sete) réus, extenso acervo documental, interceptações telemáticas de grande volume, havendo ainda a necessidade da análise de diversas diligências investigativas, o que torna a prolação da sentença mais demorada, sendo plenamente compatível com a magnitude e a complexidade do processo”. 

Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo. Estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância, tendo o Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 5004687-28.2026.8.08.0000, recomendado ao juízo de origem que “profira sentença com a maior brevidade possível”. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.

10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.

Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 

Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.

11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 

12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5004687-28.2026.8.08.0000, cuja medida liminar foi indeferida no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Ubiratan Almeida de Azevedo, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora